Tribunal: STF
Processo: RE 590548
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LEIS 7.689/1988 E 8.383/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO INDIRETA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 148 E 195, I, c, DA CF/1988. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO EM 03.09.2003.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    A alegação de ofensa aos artigos 148 e 195, I, c, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (Súmula 282/STF). “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (Súmula 356/STF). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.